Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707984-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de superpreferência acostado no ID 24511929, intime-se o(a) credor(a) MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos presentes autos documento(s) de identidade no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física . 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão para analisar o referido pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac